Tribunal: TJSP
Processo: 1084814-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica. Contrato com cláusula de renovação automática. Renovação realizada pela ré a despeito da afirmação expressa da autora pelo desinteresse no prosseguimento do contrato. Recurso não provido.